Tribunal: TJES
Processo: 5000912-10.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000912-10.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE ROBERTO REBOUCAS SANTANA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5000912-10.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOSE ROBERTO REBOUCAS SANTANA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSE ROBERTO REBOUCAS SANTANA
, em face de ato decisório do
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL
DE DIREITO DE LINHARES-ES
.

Em suas razões, o Impetrante alegou que o Paciente foi preso em 03/02/2022 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c 14, II do Código Penal e que, em 17/10/2022, o paciente apresentou resposta à acusação, arguindo desclassificação para lesão corporal leve e legítima defesa, bem como o pedido de revogação da prisão preventiva. O Magistrado de primeiro grau decidiu pela manutenção da preventiva sem, até a presente data, promover a instrução processual. Por essa razão, alega a existência de excesso de prazo.

Ao apreciar a liminar, destaquei que do que via do andamentos dos autos, a denúncia foi recebida em 22 de outubro de 2014, data em que foi decretada a prisão preventiva do Paciente, sendo sua prisão somente realizada na data suprainformada, no Estado da Bahia - portanto, longe do distrito da culpa. Foram oito anos em que a acusação tentou encontrar o Paciente para que pudesse comparecer aos autos, sem sucesso.

Ao apresentar as informações solicitadas, o Juízo de primeiro grau

Atendendo Decisão proferida nos autos do Habeas Corpus em referência, em que é paciente JOSE ROBERTO REBOUÇAS SANTANA, tenho a honra de prestar as informações solicitadas, nos termos a seguir expostos.

O Ministério Público ofereceu denúncia, na data de 14/10/2014, em desfavor do
Paciente, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 121. 52°, incisos II e IV. c/e art.
14, inciso II. ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90, oportunidade em que requereu a decretação da prisão preventiva (fis. 02/03 - cópia anexa).
Na data de 22/10/2014, o Juízo, além de receber a denúncia, acolheu ao requerimento ministerial e decretou a prisão cautelar do Paciente (1.32 - cópia anexa).
Em 12/11/2014, fora juntado aos autos mandado de citação, sem cumprimento, em virtude da não localização do Paciente (1s. 39/41 - cópia anexa)
Na data de 26/01/2015, o Juízo determinou a citação do réu por edital, suspendendo, desde logo, o processo e o curso do prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP, caso o réu não comparecesse nem constituísse advogado (f1, 42 - cópia anexa).
Em 09/03/2015 e 12/08/2015, foram realizadas novas tentativas de citação pessoal, as quais restaram infrutíferas (mandados de citação de fis. 45/47 e 51/54 - cópias anexas).

Na data de 19/09/2016, fora publicado o Edital de Citação (fis. 57/57-verso - cópia anexa)
Diante da informação de que o acusado poderia residir no Estado da Bahia, o Juízo, na data de 28/05/2019, determinou a expedição de ofício às Polícias Civil e Militar daquele
Estado, solicitando-se o cumprimento do mandado de prisão (cota ministerial de fis. 59/59-verso e Despacho de fl.61 - cópias anexas).
Na data de 11/09/2020, foram expedidos os ofícios supracitados.

Em 08/10/2021, fora determinada a produção antecipada de provas (1s. 70/71 - cópia anexa).
Na data de 04/02/2022, fora comunicado o cumprimento do Mandado de Prisão expedido em face do acusado, no Município de Itabuna, Estado da Bahia (1s. 72/75 - cópias anexas).
Em 14/03/2022, este Juízo indeferiu o requerimento de revogação formulado pela
Defensoria Pública e manteve a prisão cautelar, bem como determinou a expedição de Carta
Precatória, visando a citação pessoal do acusado (fls, 85/86 - cópia anexa).

Na data de 26/04/2022, fora expedida a Carta Precatória
Em 05/08/2022, este Juízo reavaliou e manteve a prisão cautelar do acusado e nomeou, desde logo, Defensora Dativa para promover a defesa técnica, haja vista a ausência de Defensor Público designado para atuar nesta Unidade Judiciária (f1, 93 - cópia
anexa).Na data de 16/10/2022, foi juntada Carta Precatória, com a informação de que o réu não foi citado, pois não se encontrava custodiado no Conjunto Penal de Itabuna/BA (certidão à fl. 95-verso - cópia anexa)

No dia 12/10/2022, fora determinada a expedição de ofícios à 6ª Coordenadoria
Regional de Polícia do Interior de Itabuna/BA e à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (fl. 102 - cópia anexa).
Em 03/11/2022, fora juntada aos autos Resposta à Acusação, apresentada por advogado sem procuração
.
Na data de 25/11/2022, este Juízo indeferiu o requerimento de revogação da prisão do Paciente e determinou a intimação do d. advogado subscritor da Resposta à Acusação, visando a apresentação da Procuração (fl. 118 - cópia anexa
) - até mesmo porque, estando o processo suspenso, na forma do art. 366 do CPP, o retomo da marcha processual dependeria da citação pessoal do acusado ou da constituição de advogado.

Em 29/11/2022, além de ter sido juntada a Procuração, foram expedidos os ofícios determinados no provimento exarado na data de 12/10/2022.
Por fim, informo que, nesta data, este Magistrado determinou o encaminhamento das presentes informações a esse Egrégio Tribunal,
revogou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, manteve a prisão preventiva do Paciente, analisou a Resposta à Acusação apresentada no feito e designou audiência de instrução e julgamento para a data de 03/05/2023
, às 13h30min (cópia anexa).

Verifica-se, portanto, que a demora no curso da ação penal não se afigura prejudicial. Em verdade, poderia mesmo considerar o processo bem gerido, já que o prazo ficou suspenso até que se compusesse adequadamente a exigência legal. Agora temos o processo em sua marcha regular, com audiência marcada para prazo não excessivo (em menos de dois meses). Esse estado de fuga do distrito da culpa por prazo elevado já é suficiente para garantir a manutenção da prisão preventiva decretada, pois
"É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal." (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020.) (PExt no HC n. 662.298/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

Não bastante, a prisão preventiva também se funda na gravidade concreta do
homicídio tentado imputado ao Paciente, o qual, por seus contornos, praticado com emprego de uma faca
em local público, denota a imprescindibilidade de resguardo da ordem pública.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE MARCHA DA INSTRUÇÃO. PROCESSO SUSPENSO. FUGA DO RÉU POR MAIS DE OITO ANOS. RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL COM A PRISÃO PREVENTIVA E CONSTITUIÇÃO DE PROCURADOR. ORDEM DENEGADA.

1. A fuga do réu do distrito da culpa é motivo suficiente para que se decrete e mantenha a prisão preventiva.

2. A gravidade em concreta do ato praticado, mediante uso de faca em via pública, igualmente autoriza o uso da prisão preventiva.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.